Tribunal: TJSP
Processo: 1091745-16.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação monitória.
Alegação de nulidade de citação. Inocorrência. Diante das várias tentativas frustradas de localização da requerida, ao longo de mais dois anos, em diversos endereços, evidenciou-se a impossibilidade de desvendar seu paradeiro, o que autorizava a citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC.
Prescrição inocorrente, uma vez que a prestação

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação monitória.
Alegação de nulidade de citação. Inocorrência. Diante das várias tentativas frustradas de localização da requerida, ao longo de mais dois anos, em diversos endereços, evidenciou-se a impossibilidade de desvendar seu paradeiro, o que autorizava a citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC.
Prescrição inocorrente, uma vez que a prestação objeto da lide venceu em 12.12.2011 e a ação foi ajuizada em 05.09.2015, antes do decurso do prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC.
Ainda que a inicial não tenha sido instruída com assinado pela requerida, os documentos apresentados pela autora são suficientes para comprovar a matrícula realizada e a efetiva prestação de serviços, revelando-se hábeis a embasar a ação monitória, atendendo ao preceito do art. 700, I, do CPC. Ademais, a defesa por negativa geral apresentada pelo curador especial instaura controvérsia meramente formal, mas não fornece prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, nem impugna especificamente os cálculos ou infirma a idoneidade dos documentos.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1091745-16.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAN
XUELING (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado SISTEMA INTEGRADO DE
EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA S/C SINEC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091745-16.2015.8.26.0100 -Voto no 35261
2
Comarca: SÃO PAULO – F. CENTRAL – 13a VARA CÍVEL
Apelante: TAN XUELING
Apelada: SISTEMA INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA.
MMa. Juíza Prolatora: Tonia Yuka Kôroku
VOTO No 35.261
Prestação de serviços educacionais. Ação
monitória.
Alegação de nulidade de citação. Inocorrência.
Diante das várias tentativas frustradas de
localização da requerida, ao longo de mais
dois anos, em diversos endereços, evidenciou-
se a impossibilidade de desvendar seu
paradeiro, o que autorizava a citação por
edital, nos termos do art. 256 do CPC.
Prescrição
inocorrente,
uma
vez
que
a
prestação objeto da lide venceu em 12.12.2011
e a ação foi ajuizada em 05.09.2015, antes do
decurso do prazo quinquenal do art. 206, § 5o,
I, do CC.
Ainda que a inicial não tenha sido instruída
com assinado pela requerida, os documentos
apresentados pela autora são suficientes para
comprovar a matrícula realizada e a efetiva
prestação de serviços, revelando-se hábeis a
embasar a ação monitória, atendendo ao
preceito do art. 700, I, do CPC. Ademais, a
defesa por negativa geral apresentada pelo
curador
especial
instaura
controvérsia
meramente formal, mas não fornece prova de
fato extintivo, modificativo ou impeditivo do
direito
da
autora,
nem
impugna
especificamente os cálculos ou infirma a
idoneidade dos documentos.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 131/132, cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação monitória decorrente de prestação de serviços
educacionais, para constituir título executivo judicial no valor de R$1.427,94,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091745-16.2015.8.26.0100 -Voto no 35261
3
atualizados monetariamente desde o ajuizamento, e acrescidos de juros
moratórios a contar da citação, e condenar a requerida ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação. Opostos embargos de declaração pela requerida,
foram eles rejeitados (fls. 174/177).
Apela a requerida (fls. 183/191). Sustenta preliminar de
nulidade da citação por edital, e de prescrição. No mérito, alega a ausência
de prova escrita da obrigação, uma vez que o contrato que fundamenta a
ação não conta com a assinatura da requerida. Por isso, requer a anulação
do processo e da r. sentença, ou sua reforma.
Recurso contrariado (fls. 195/205).
É o relatório.
As preliminares suscitadas não prosperam. Com efeito,
foram realizadas quatro tentativas frustradas de citação (fls. 38, 71, 72, 73),
inclusive em endereços obtidos por pesquisa nos sistemas INFOJUD,
BACENJUD, RENAJUD e SIEL (fls. 48/50, 79, 85 E 86), o que culminou no
pedido de citação por edital.
Assim, diante de tantas tentativas frustradas de
localização da requerida para citação, ao longo de mais de dois anos, ficou
evidenciada a impossibilidade de desvendar seu paradeiro, embora tenha
atuado a MMa. Juíza sentenciante com o máximo rigor para viabilizar a
citação pessoal.
Foram tomadas as providências possíveis e viáveis
para encontrar a ré, todas infrutíferas, o que autorizava a citação por edital,
nos termos do art. 256 do CPC.
Após a realização do ato, foi indicado, pela Defensoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091745-16.2015.8.26.0100 -Voto no 35261
4
Pública do Estado de São Paulo, profissional para exercer as funções de
curador especial, que assegurou à recorrente a observância das
formalidades estabelecidas em lei, a fim de garantir o exercício do
contraditório e ampla defesa.
Por sua vez, a alegação de prescrição foi corretamente
afastada na origem. Com efeito, a hipótese se submete ao prazo quinquenal
do art. 206, § 5o, I, do CC, conforme entendimento pretoriano sedimentado
sobre o tema:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COBRANÇA
DE
MENSALIDADES
ESCOLARES.
PRESCRIÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada
desta Corte Superior, o prazo prescricional da pretensão de
cobrança
de
mensalidades
escolares
vencidas
até
11.01.2003 - entrada em vigor do novo Código Civil - é o
estabelecido no art. 178, § 6o, VII do CC/16. Para as
mensalidades vencidas após a referida data, aplica-se o
prazo quinquenal, disposto no art. 206, § 5o, I do CC/02. 2.
Agravo regimental não provido. (STJ, 4a T., AgRg no REsp
1.167.858/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe
05.12.2013)
No caso vertente, a prestação cobrada no processo
venceu em 12.12.2011, de modo que, proposta a ação em 05.09.2015, não
havia se consumado a prescrição.
Quanto ao mérito, cuida-se de ação monitória por meio
da qual a requerente, ora apelada, pretende a formação de título executivo
no valor de R$1.427,94 em face da requerida, decorrente da prestação de
serviços educacionais a seu filho, Tan Jia Ming.
Foram ofertados embargos monitórios (fls. 110/115),
impugnados pela autora (fls. 119/130), sobrevindo a r. sentença, que julgou
procedente a lide.
Em que pese aos argumentos sustentados pela
recorrente, o recurso não comporta provimento.
De fato, não se descuida que a requerente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091745-16.2015.8.26.0100 -Voto no 35261
5
apresentou documento escrito do qual conste assinatura da requerida. O
contrato de prestação de serviços de fls. 22/24 é apenas o modelo padrão,
sem firma dos contratantes nem das testemunhas.
Entretanto, além do histórico escolar e do controle de
matrícula e desligamento (fls. 21 e 25), gerados pelo sistema da autora, há
também os documentos de fls. 26/27, requerimentos de matrícula e
transferência do aluno, firmados pela requerida. Ademais, observa-se no
requerimento de matrícula que ela expressamente declara ciência dos
termos do contrato de prestação de serviços que embasa o pedido.
Embora os documentos que instruem a inicial não
sejam aptos para aparelhar eventual execução, cuido que são hábeis e
suficientes para embasar a ação monitória, atendendo ao preceito do art.
700, I do CPC, que dispõe: “A ação monitória pode ser proposta por aquele
que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter
direito de exigir do devedor capaz: I o pagamento de quantia em dinheiro”.
A propósito do tema, anota THEOTONIO NEGRÃO:
“A prova escrita, exigida pelo art. 1.102a do CPC, é todo
documento que, embora não prove, diretamente, o fato
constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, através de
presunção a existência do direito alegado” (RJ 238/67). No
mesmo sentido, acrescentado que, “em relação à discussão
sobre valores, à forma de cálculo e à própria legitimidade do
débito, assegura a lei ao devedor a via dos embargos (art.
1.102c do CPC)”: STJ-RT 801/173
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, 47a ed., p. 672)
Ademais, uma vez embargada a ação monitória, o
procedimento viabiliza amplo espectro de cognição e possibilidade de
dilação probatória acerca de qualquer aspecto relevante da causa. O art.
702, § 1o, do CPC, aliás, prescreve que “os embargos podem se fundar em
matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum”.
Assim, depõe contra a economia processual obrigar a autora a ajuizar nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091745-16.2015.8.26.0100 -Voto no 35261
6
ação de cobrança, que terá como base os mesmos fatos e será instruída
com os mesmos documentos, para ao final, caso seja vencedora, obter título
com a mesma eficácia daquele gerado pela monitória.
Oportuno ressaltar, ainda, que fracassaram todas as
tentativas de citação pessoal da requerida, motivando sua citação por edital
e nomeação de curador especial, que apresentou embargos monitórios por
negativa geral.
Por certo, é inglória a atribuição do curador, obrigado a
apresentar defesa sem ter recebido qualquer subsídio do interessado.
Contudo, a controvérsia meramente formal instaurada pela negativa geral
não obscurece o fato de que não foi produzida prova de fato extintivo,
modificativo ou impeditivo do direito da autora, nem tampouco foram
especificamente impugnados cálculos ou infirmada, por qualquer meio, a
idoneidade dos documentos.
Assim, partindo-se da necessária premissa de que a
autora age de boa-fé, uma vez que não há indício do contrário, é de se
considerar que os documentos apresentados revelam que houve prestação
de serviços educacionais em favor da requerida, que não obtiveram a
contraprestação monetária avençada.
Ao se debruçar sobre o tema, o E. Superior Tribunal de
Justiça assentou: “A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o
artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente,
ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um
representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para,
efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado.
Dessarte, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o
autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser
aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor,
contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo
de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor” (STJ, 4a T., REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1091745-16.2015.8.26.0100 -Voto no 35261
7
925.584/SE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 07.11.2012).
Enfim, evidenciado o cabimento da ação monitória e
não havendo nos embargos qualquer elemento capaz de impedir o
acolhimento do pedido inicial, impõe-se o improvimento do recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais para 15% do valor da condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator